Tribunal: TJPA
Processo: 0807008-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807008-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON COELHO CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
NÃO REVISÃO OBRIGATÓRIA COM BASE NO ART. 316 P. ÚNICO DA PRISÃO PREVENTIVA
E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR COM RELAÇÃO AO PLEITO DE APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM NESTE PRISMA, EM ACOLHIMENTO À PRELIMINAR MINISTERIAL – CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE NÃO REVISÃO OBRIGATÓRIA DA SITUAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – PRISÃO PREVENTIVA REVISADA EM AUDIÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA PARTE – UNANIMIDADE.

1
.
Alegação de não revisão obrigatória da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

2.
Não conhecimento parcial imperativo da ordem, em acolhimento à preliminar ministerial, com relação ao pleito de aplicabilidade de medidas cautelares diversas, por se tratar de reiteração de argumentos
já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº

0800416-70.2020.8.14.0000
, julgada no dia 10/02/2020, conhecida parcialmente e denegada na parte conhecida à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.

3.
Conhece-se apenas da ordem no tocante à não revisão obrigatória com base no art. 316 p. único da prisão preventiva, o que se tem por descabido, posto que, na esteira do que fora dito pela Douta Procuradoria de Justiça, “
com base nas informações repassadas pela autoridade coatora,

os fundamentos da medida constritiva de liberdade foram reanalisados na ocasião na

audiência de instrução e julgamento realizada em 07/07/2020.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, inexiste

constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem

pública, não havendo qualquer fato novo que altere a situação do encarcerado
”.

Assim, uma vez que já fora reanalisada a situação cautelar do paciente, descabida a alegação de ofensa ao
art. 316 p. único.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA PARTE. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
E DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Jackson Coelho Correa.

Impetrante: Walder Everton Costa da Silva.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Moju/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº:
0807008-33.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Walder Everton Costa da Silva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Jackson Coelho Correa
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Moju/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que
no dia 08 de julho do ano passado, o Acusado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, estando preso atualmente no Centro de Recuperação regional de Abaetetuba – CRRAB.

Alega não revisão obrigatória com base no art. 316 p. único e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura ou determinar que a autoridade coatora revise a prisão cautelar do paciente em 05 (cinco) dias.

Atenta aos critérios de prevenção, a Desa. Vânia Lúcia Silveira a mim encaminhou o feito.

Liminar por mim indeferida no Id. nº
3328932
, sendo, por oportuno, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Petição de reconsideração do indeferimento do pleito liminar Id. nº
3441089.

Informações da autoridade coatora Id. nº 3380010 nos seguintes termos (sic):

“
a) JACKSON COELHO CORREA, ora paciente, teria infringido, em tese, o tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia ‘‘que no dia 08 de julho de 2019, por volta das 17h00min, na Vila Sococo, neste município e Comarca, policiais militares surpreenderam o ora denunciado vendendo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) invólucro da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme informa o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 06 e o Exame Toxicológico de fl. 07. Restou apurado que os policiais do flagrante, que realizavam policiamento ostensivo ao longo da mencionada rodovia, quando uma senhora não identificada informou aos policiais que o ora denunciado estava comercializando substâncias ilícitas em sua própria residência. Ato continuo, os policiais foram até o imóvel do denunciado, momento em que presenciaram o referido recebendo dinheiro do indivíduo WESLLEN RIAN DEJESUS SANTOS, e em troca, o oradenunciado entregando à WESLLEN um pacote. No entanto, ao perceberem a chegada da viatura policial, WESLLEN pegou o dinheiro de volta, ao passo que o ora denunciado deixou um pacote cair no chão. devidamente revistados, com WESLLEN fora encontrado a quantia de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) e próximo ao ora denunciado, a substância ilícita mencionada ao norte, motivo pelo qual recebeu voz de prisão. Visando encontrar mais substâncias entorpecentes, os policiais, após devidamente autorizados, entraram na residência do denunciado, e após revista, lograram êxito encontrar, na cozinha, guardados, 12 (doze) invólucros da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme informa o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 06 e o Exame Toxicológico de fl. 07. Preso e conduzido à presença da autoridade policial para as formalidades de estilo, o denunciado negou a prática delituosa. (...)’’;

b) Em 09.07.2019 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela magistrada que então respondia por esta Comarca de Vara Única, para garantia da ordem pública;

c) O paciente é tecnicamente primário. Não há informes sobre a conduta social e personalidade;

d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 08.07.2019, convertido em preventiva no dia seguinte;

e) A denúncia foi oferecida em 12.08.2019, e recebida em 30.10.2019, ocasião em que foi designada audiência para o dia 12.12.2019, quando o Sistema Penitenciário deixou de apresentar o acusado. O patrono do réu requereu prazo para juntada de novo endereço atualizado das testemunhas de defesa, opondo-se, outrossim, ao início da instrução processual sem a presença de seu constituinte. Considerando que o réu tem o direito de tomar parte em todos os atos da instrução processual, e diante do requerimento da defesa, redesignei o ato para o dia 12.03.2020. As testemunhas de defesa já não haviam sido intimadas para a audiência designada para o dia 12.12.2019, oportunidade em que o patrono do réu se comprometeu a informar o endereço preciso das testemunhas. Como não o fez, inviabilizou a realização de novas diligências nesse sentido, prejudicando a conclusão da instrução. Assim, o prolongamento da instrução por ato imputável a própria defesa não configura qualquer constrangimento ilegal nem excesso de prazo. Desse modo, indeferi o pedido de revogação. Redesignei a audiência para o dia 14/05/2020, restando prejudicada em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotadas pelo CNJ e pelo TJ/PA. No dia 07.07.2020 foi realizada a audiência de instrução por videoconferência, quando, então, o patrono da defesa desistiu da oitiva das testemunhas que arrolou. Encerrada a instrução, as partes não requereram nenhuma diligência complementar. Pediram a conversão das alegações finais orais em memoriais. Na ocasião da audiência a Defesa reiterou o pedido de revogação da preventiva, momento em que me reservei para apreciar a questão da liberdade do réu por ocasião do julgamento, por entender que com o encerramento da instrução fica superada a alegação de excesso de prazo (Súmula n. 01 do TJPA: ‘’Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal’’). Está em curso o prazo para apresentação de alegações finais por memoriais. Decorrido o referido prazo, o processo virá conclusos para sentença
.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem na parte conhecida (Id. nº
3519761
).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,
alegando não revisão obrigatória com base no art. 316 p. único e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, com relação ao pedido de reconsideração do indeferimento do pleito liminar, tendo em vista que o mesmo se confunde com o mérito da questão, passo a analisá-lo neste momento.

Tenho por não conhecer da presente ordem parcialmente, em acolhimento a preliminar ministerial,
no que tange à alegação de aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratar da mesma de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº

0800416-70.2020.8.14.0000
, julgado no dia 10/02/2020, conhecida parcialmente e denegada na parte conhecida à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja ementa passo a transcrever:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CONHECIMENTO

DA MATÉRIA RELATIVA À
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO
– INCURSO INDEVIDO DE PROVAS – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – CONHECIMENTO DO
WRIT
APENAS COM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL –DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente
denunciado pelo delito de tráfico de drogas

2.
Alegação de
nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem autorização legal, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Não conhecimento d
a tese relativa à
nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem autorização legal
, uma vez que a mesma demanda incurso de provas, incabível nesta via estreita.

Apenas seria o caso excepcional de sua análise caso houvesse flagrante/gritante teratologia ou ilegalidade a ser verificada de plano, sem necessidade de revolvimento probante, o que não é o caso dos autos.

4.
Constrangimento ilegal não evidenciado na parte conhecida em decorrência da constatação dos requisitos da prisão preventiva, garantia da ordem pública

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, o tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, que o paciente fora preso em flagrante, em posse de 13 (treze) invólucros da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

É sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se desnecessárias e inadequadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

7.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo

a quo
, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 09/07/2019; denúncia ofertada em 12/08/2019; recebida em 30/10/2019; audiência designada para 12/12/2019 e redesignada em 12/03/2020.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente,
posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável
, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e as dificuldades ínsitas ao bom andamento processual, levando-se em conta sobretudo, as dificuldades encontradas na Comarca.

Constata-se que fora redesignada uma vez a audiência de instrução, mas não em decorrência de culpa pelo Estado Juiz e sim em razão de não apresentação do paciente pelo sistema penal, inexistindo, portanto, qualquer culpa do Estado-Juiz na vertente.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o conhecimento parcial da ordem, com relação ao pleito de aplicabilidade de medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Conhece-se apenas da ordem no tocante à não revisão obrigatória com base no art. 316 p. único da prisão preventiva, o que se tem por descabido, posto que, na esteira do que fora dito pela Douta Procuradoria de Justiça, “
com base nas informações repassadas pela autoridade coatora,

os fundamentos da medida constritiva de liberdade foram reanalisados na ocasião na

audiência de instrução e julgamento realizada em 07/07/2020.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, inexiste

constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem

pública, não havendo qualquer fato novo que altere a situação do encarcerado
”.

Assim, uma vez que já fora reanalisada a situação cautelar do paciente, descabida a alegação de ofensa ao
art. 316 p. único.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO
PARCIALMENTE
d
a presente ordem de
habeas corpus
,
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2020